Tribunal: TJDFT
Processo: 0784162-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. juizado especial da fazenda pública. direito administrativo. servidor público. requerimento administrativo. elaboração de laudo técnico de condições de trabalho. concessão de adicional de periculosidade. sobrestamento do processo sei. indeferimento do pedido administrativo. ausência de interesse de agir. processo extinto sem resolução de mérito. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que reconheceu a falta de interesse de agir do autor, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC (ID 71536240).
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 71536244). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 71536247).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a presença de interesse de agir, bem como o cabimento da imposição de prazo razoável à ré para resposta ao requerimento administrativo formulado pelo autor, com vistas à elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho.
III. Razões de decidir
4. Consta da inicial que o autor formulou junto ao réu um requerimento no dia 28/12/2023, a fim de que fossem verificadas as suas condições de trabalho, com o objetivo de ter concedido o adicional de periculosidade. Todavia, foi informado no dia 05/01/2024 que o processo permaneceria sobrestado até que a Assessoria Jurídica se manifestasse, após o que o processo não teve outros andamentos. Desse modo, pleiteou que fosse fixado prazo para que a Administração apresentasse resposta ao requerimento elaborado e procedesse a elaboração de Laudo Técnico das Condições de Trabalho (LTCAT), e uma vez constatada a exposição a agente ou atividade considerada perigosa, que fosse implementada nos vencimentos do servidor o referido adicional de periculosidade a contar da data da elaboração do Laudo Técnico.
5. Na hipótese, o pedido administrativo foi respondido (ID 71536228), tendo a Administração informado que seria inviável a elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), pois o adicional pretendido apenas poderia ser concedido mediante atualização da NR-16 a ser realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Desse modo, não é possível impor ao ente público a determinação de elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), por se tratar de ato complexo que depende da atuação Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Assim, de fato não há interesse de agir. Igualmente, não é possível determinar a implementação nos vencimentos da parte autora do referido adicional de periculosidade porque inexiste provas nos autos que comprovem a exposição do servidor requerente a agente ou atividade considerada perigosa.
6. Nesse contexto, verificando-se que os pedidos iniciais relacionados à condenação do réu nas obrigações de fazer, objeto da presente demanda, já foram cumpridos ou se mostraram inviabilizados há de se reconhecer a perda superveniente do objeto da pretensão autoral, razão pela qual há que se extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485.